Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716424-58.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO ARAUJO MAGALHAES 02236994117 RECORRIDO: PRISCILA KENIA CAMPOS QUIRINO DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais e do preparo, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito